Tribunal: TJSP
Processo: 1074631-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Reexame da matéria. Autora, idosa, com praticamente 99 anos, e portadora de câncer no ovário, com extensão no reto, grande omento e peritônio. Inteligência do CDC, da Lei no 9.656/98 e das Súmulas 95, 100 e 102 deste Eg. Tribunal. Cabe ao médico que atende o paciente e não ao

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Reexame da matéria. Autora, idosa, com praticamente 99 anos, e portadora de câncer no ovário, com extensão no reto, grande omento e peritônio. Inteligência do CDC, da Lei no 9.656/98 e das Súmulas 95, 100 e 102 deste Eg. Tribunal. Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde eleger o tratamento, medicamentos, exames e materiais mais convenientes. O rol da ANS que embora reconhecido taxativo pelo STJ, comporta mitigação em situações específicas. Operadora de Saúde que não demonstrou que em substituição ao medicamento prescrito pelo médico da autora, existe outro eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista. Acordão mantido.